Tribunal: STF
Processo: ARE 1269451
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-13
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado (eDOC 3, p. 205):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO JACUÍ. LIGAÇÃO ENTRE A ILHA MAUÁ À ILHA DA PINTADA. LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA COMINATÓRIA NO CASO DE DESCUMPRIMENTO.
    1. Legitimado o Município de Porto Alegre para a causa, pois, ainda que as ilhas Mauá e da Pintada, por força do disposto na Constituição Federal, integrem o patrimônio do Estado, tal circunstância não exclui a obrigação de o Município de Porto Alegre prover aos cidadãos, no âmbito de seu território, em que inserido as ilhas Mauá e da Pintada, a infraestrutura urbana necessária à mobilidade, além dos serviços públicos essenciais.
    2. A ponte constitui-se no único meio de acesso dos habitantes da Ilha Mauá à Ilha da Pintada e, por consequência, ao restante do Município de Porto Alegre. As precárias condições em que se encontra a dita ponte comprometem a condição dos cidadãos de receber serviços públicos essenciais básicos, na medida em que veículos de grande porte, como caminhões, ambulâncias, dentre outros, estão impedidos de por ela trafegar.
    3. Inexiste intervenção indevida o Poder Judiciário nas políticas públicas do Município, pois o Poder Judiciário pode determinar a implantação de políticas públicas indispensáveis a tornar efetivos os direitos e garantias fundamentais sem que isso implique em violação ao princípio da separação dos poderes.
    4. há de se conceder prazo necessário ao planejamento e realização da obra, que deve ser de 18 (dezoito) meses e fixar a multa no caso de descumprimento do prazo que, tendo em vista os postulados de proporcionalidade e razoabilidade, resta fixada em R$ 5.000,00, com consolidação em 100 (cem) dias.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 18 e 26 da Constituição Federal.
     Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “não é crível que um ente federado (Município) seja condenado a realizar obras de infraestrutura em local de propriedade e que integra o patrimônio de outro ente federado (Estado), mormente por fazer parte de área de Preservação Ambiental desse último (Parque Estadual do Jacuí), que envolve, inclusive, autorização e licença ambiental para isso, sendo o Município, "in casu", parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda” (eDOC 4, p. 6).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário por entender que a ofensa à Constituição da República seria reflexa (eDOC 4, p. 31-40).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    A jurisprudência desta Corte é harmoniosa no sentido de que o Poder Judiciário, excepcionalmente, pode determinar a implantação de políticas públicas, por se relacionarem a direitos ou garantias fundamentais, sem que isso ofenda o princípio da separação dos poderes.
    Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:
    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO – POLÍTICAS PÚBLICAS – RESTAURAÇÃO DE RODOVIAS – DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES – OFENSA NÃO CONFIGURADA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC/15, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (RE 826254 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 22.2.2017).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes.
    1. Esta Corte já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para a presente e as futuras gerações, sendo esse um direito transindividual garantido pela Constituição Federal, a qual comete ao Ministério Público a sua proteção.
    2. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
    3. Agravo regimental não provido.” (RE 417408 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.4.2012).
    Na espécie, o Tribunal de origem assentou a obrigação do Município de Porto Alegre de prover seus cidadãos com infraestrutura básica para locomoção, o que estaria incluso a construção da ponte em questão, com base nos seguintes fundamentos (eDOC 3, p. 208-211):
    “(...) Observada a legislação local, é possível verificar que as ilhas em questão estão situadas no Bairro Arquipélago que deve ser dotado, assim como os demais bairros do Município, da infraestrutura e serviços públicos de caráter essencial.
    Tal se dá, fundamentalmente, pois aos Municípios resta assegurado constitucionalmente o direito de arrecadar os tributos de sua competência, dentro' da distribuição de receitas públicas, tributos esses que têm por fim fazer frente a despesas dessa natureza.
    Assim sendo, conquanto as ilhas da Pintada e Mauá integrem o Parque Estadual Delta do jacuí, nos termos do art. 3° da Lei Estadual n. 12.371/05, a responsabilidade pela construção e manutenção das estruturas lá situadas, a exemplo da ponte cuja reforma é pleiteada na presente ação civil pública, é do Município.
    (...)
    Com efeito, apesar de as Ilhas da Pintada, Mauá, Grande dos Marinheiros, Pavão e das Flores serem todas ilhas fluviais e lacustres, e, por via de consequência, pertencerem ao domínio; ido Estado do Rio Grande do Sul, nos termos da norma constitucional supracitada, todas elas estão situadas dentro do território do Município de Porto Alegre, mas precisamente no Bairro Arquipélago, previsto na Lei Municipal n. 2022/1959 e na Lei Municipal n. 434, a Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre, na qual o Bairro Arquipélago consta na Macrozona 09.
    (...)
    Portanto, as ilhas da Pintada e Mauá, objetos deste processo judicial, pertencem à Área de Proteção Ambiental do Delta do Jacuí, que permite a ocupação humana residencial, nos termos da Lei Estadual n. 12.371/2005. Assim como as ilhas da APA-Delta do facuí estão dentro do território do Município de Porto Alegre, as populações nela residentes pertencem à população do Município de Porto Alegre. E por serem parte da população do Município, são servidas pelos serviços públicos e pela infraestrutura prestada pelo Poder Público Municipal.
    (...)
    Logo, o moradores das ilhas Mauá e da Pintada, por se constituírem em munícipes de Porto Alegre, têm o lídimo direito de receber do Poder Público Municipal a prestação de serviços de infraestrutura urbana necessária à sua mobilidade.”
    Ante a excepcionalidade verificada, no sentido da proteção dos direitos dos moradores em receber serviço público essencial à sua locomoção, tendo em vista a precariedade da ponte que liga as ilhas ao município, o entendimento adotado pela Corte de origem revela-se em consonância com a jurisprudência desta Corte.
    Ademais, como se depreende desses fundamentos, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Lei Municipal 2.022/1959, Lei do Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano e Ambiental de Porto Alegre e Lei Estadual 12.371/2005), o que inviabiliza o trânsito do recurso extraordinário, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Urbanístico. 3. Lei Municipal 3.049/2007. 4. Matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 5. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1052866-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 15.802/2013 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO – SP. INCORPORAÇÃO DA PRAÇA MARIA HELENA MONTEIRO DE BARROS SAAD AO PARQUE IBIRAPUERA. PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE. TEMA DE INTERESSE LOCAL. VÍCIO DE INICIATIVA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PLANO DIRETOR DO MUNICÍPIO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO DA FUNÇÃO SOCIAL DA CIDADE, DA LIBERDADE DE CIRCULAÇÃO E DE RESTRIÇÃO DE FRUIÇÃO DE BEM PÚBICO PELOS MUNÍCIPES. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 894213-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 20.5.2019).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do CPC.
    Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de julho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente